Tribunal: STF
Processo: CC 8425
Classe: CC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba/SP, ora Suscitante, e a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em sede de ação ajuizada por Isabela Vitti em face do Município de Piracicaba/SP.



    A ação foi originariamente ajuizada perante a 1ª Vara do Trabalho de Piracicaba/SP, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0012287-14.2023.5.15.0012), cuja 3ª Turma, em sede de recurso ordinário, acolheu preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho para apreciar parcela dos pedidos formulados na petição inicial, com os seguintes fundamentos (eDoc. 3, fls. 2-3):



    “Pretende a reclamante a integração ao salário do prêmio assiduidade instituído pela Lei Municipal nº 3.966/95.



    Nos autos do RE 1288440, com repercussão geral reconhecida(Tema 1.143), o E. STF fixou a seguinte tese, nos termos do voto do ministro relator Roberto Barroso:



    ‘A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.’.



    Os efeitos da decisão foram modulados para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da ata de julgamento, realizada em 03/07/2023.



    No caso, foi proferida sentença de mérito em 18/05/2024, ou seja, após a publicação da ata de julgamento do RE 1288440.



    Assim, é cabível a análise do questionamento da competência ou incompetência material da Justiça do Trabalho, em razão da natureza das parcelas pleiteadas pela reclamante.



    Na hipótese, a pretensão da reclamante se refere, de fato, a parcela de natureza administrativa, qual seja: reflexos do prêmio assiduidade instituído pela Lei Municipal nº 3.966/95.



    No mesmo sentido, há precedentes envolvendo o Município de Piracicaba, como o processo nº 0011708-66.2023.5.15.0012, de relatoria da Juíza Luciana Mares Nasr, e o processo de nº 0011693-97.2023.5.15.0012, de minha relatoria.



    Por tais razões, declara-se a incompetência material da Justiça do Trabalho para julgar o pedido de integração ao salário do prêmio assiduidade instituído pela Lei Municipal nº 3.966/95.



    Tendo em vista a existência de outro pedido, de competência desta Justiça Especializada, deverá ser remetida cópia do presente feito à Justiça Comum para julgamento exclusivamente do pedido cuja competência foi ora declarada.”



    Por sua vez, o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública, vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 0011046-54.2024.8.26.0451), suscitou o conflito de competência negativo, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 1):



    “O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.395/DF, interpretando o inciso I do art. 114 da Constituição da Republica, alterado pela EC 45/2004, ao apreciar a expressão ‘relação de trabalho’, afastou qualquer interpretação que atribuísse à Justiça do Trabalho competência para apreciar causas envolvendo a Administração Pública e seus servidores, vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 



    Em sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça tem acolhido o entendimento segundo o qual ‘a competência para processar e julgar os litígios instaurados entre os agentes públicos e os entes estatais a que servem depende da natureza jurídica do vínculo entre as partes, cabendo à justiça trabalhista o exame das relações fundadas na CLT e à justiça comum, federal ou estadual, aquelas sujeitas a regime estatutário ou jurídico-administrativo’ (CC 129.447/RN, 1ª S., Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de 30.09.2015). 



    No caso em exame, é incontroverso o vínculo celetista existente entre a parte autora (Professora de Ensino Fundamental) e o Município de Piracicaba, contrato de trabalho regido pela CLT (fls.29), tanto que é esta relação jurídica que fundamenta os pedidos da inicial. 



    Por tais motivos, com fundamento no art. 951 e art. 953, I, do Código de Processo Civil, submeto o presente conflito negativo de competência à elevada apreciação de Vossa Excelência, a fim de que se determine o juízo competente para processar e julgar a causa e, considerando o dissenso sobre o tema, com o devido respeito e acatamento, sub censura, seja a matéria unificada.”



    É o relatório. Decido.



    Segundo dispõe o art. 102, I, “o”, da Constituição Federal, compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, precipuamente, a guarda da Constituição da República, cabendo-lhe: 



    “I - processar e julgar, originariamente: 



    (…) 



    o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal.”



    Verifico, contudo, que, na presente hipótese, é manifesta a incompetência da CORTE para apreciar o presente conflito, tendo em vista que a competência prevista no artigo 102, I, “o”, da Carta Magna, deve ser interpretada nos seus estreitos limites, ou seja, só há que se falar em cabimento de conflito de competência dirigido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nas hipóteses de conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal , o que não é o caso dos autos, estando a controvérsia firmada entre juiz de primeira instância vinculado ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. 



    Assim, tratando-se de suposto conflito entre juízos vinculados a tribunais diversos, o conflito de competência deveria ter sido suscitado perante o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, I, “d”, da Constituição Federal. Nesse sentido, destaco as seguintes decisões: CC 7.402, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 27/06/2011; CC 8.180, Rel. Min ROSA WEBER, DJe de 25/08/2021; e CC 8204, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 28/01/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecimento do presente conflito de competência e determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente